Tribunal: TJES
Processo: 5001734-15.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001734-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ALAN ELLES CARDOSO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001734-15.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA
RECORRIDOS:
ALAN ELLES CARDOSO e HEVELYN SILVA DOS SANTOS ELLES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO ENTRE PROPRIETÁRIO E REAL CONDUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO JUDICIAL DO CONDUTOR MESMO APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recorrente Município de Serra insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar a transferência da pontuação referente ao Auto de Infração BS00099605 do prontuário do autor Allan Elles Cardoso para a coautora Hevelyn Silva dos Santos Elles, condutora do veículo à época dos fatos, com reflexos no processo administrativo instaurado, além de determinar o restabelecimento do direito de dirigir do autor, desde que inexistam outros impedimentos.

2. O cerne da controvérsia reside na alegada impossibilidade de indicação do condutor fora do prazo administrativo previsto no art. 257, §7º do CTB. Todavia, a jurisprudência consolidada reconhece que tal prazo possui efeitos restritos à esfera administrativa, não impedindo que, em juízo, o proprietário do veículo demonstre quem foi o verdadeiro responsável pela infração.

3. Nesse contexto, aplicável o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, que garante ao jurisdicionado o direito de ver apreciada a matéria pelo Poder Judiciário, mesmo diante da preclusão administrativa.

4. Consta dos autos declaração formal assinada e reconhecida em cartório pela autora Hevelyn Silva dos Santos Elles, assumindo expressamente a autoria da infração de trânsito, bem como documentos de identificação. A prova documental é idônea e suficiente para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração quanto à imputação da pontuação ao proprietário.

5. Assim, restou incontroverso que a infração foi praticada pela coautora, sendo correta a determinação de transferência da pontuação e o restabelecimento do direito de dirigir do primeiro autor.

6. A sentença recorrida apreciou corretamente os pedidos, ao ratificar a liminar deferida e determinar a transferência da pontuação, com reflexo no processo administrativo, bem como o restabelecimento do direito de dirigir. O decisum encontra-se em harmonia com o entendimento jurisprudencial já consolidado, motivo pelo qual deve ser integralmente mantido.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8. Sem custas.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ou não fazendo, do valor atualizado da causa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)